Tribunal: CARF
Processo: 13708.000362/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000362/2004-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.968 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
VALMIR NÉLSON LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ISENÇÃO MOTIVADA POR RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA
PERCEBIDOS POR PORTADORES DE CARDIOPATIA GRAVE.
Estão abrangidos pela isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os
rendimentos de aposentadoria motivados por cardiopatia grave, desde que
devidamente atestado mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 2a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII), acórdão no 13-19-
559, de 25/04/2008 (e-fls. 14/17), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 3/5).
Intimado da referida, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 26/05/2010
(e-fls. 21), no qual, após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância,
afirma não concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em
vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000362/2004-17
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000362/2004-17

1. Limita-se a informar em seu recurso voluntário que está fazendo a juntada de
cópias do laudo pericial emitido pela Secretaria de Administração do Estado
do Rio de Janeiro
2. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 22/23.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
Em face da ausência da devida comprovação da data em que foi intimado da
decisão da autoridade de piso, levando-se em consideração do princípio da boa-fé tenho como
sendo tempestivo a apresentação do presente recurso voluntário.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Á vista dos novos elementos que foram carreados aos autos juntamente como o
recurso voluntário ora em análise, cinge-se, destarte, a questão devolvida ao conhecimento desse
órgão julgador de 2a instância e que estão corroboradas pelas pretensões que se encontram
estampadas nos termos do presente recurso voluntário: 1.Rendimentos Isentos e não Tributáveis
em virtude de aposentadoria motivada por moléstia grave.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000362/2004-17

Isenção de proventos de aposentadoria motivada por moléstia grave
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 15/17):
À vista dos documentos trazidos aos autos, há que se verificar se no período em análise o
contribuinte se enquadrava nos requisitos do artigo 6°, inciso XIV da Lei 7.713/88, com
redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541/92, a seguir transcrito:
“Art. 47- No art. 6° da Lei n” 7. 713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV nova redação
e acrescente-se um novo inciso de número )Qfl, tudo nos seguintes termos:
Art. 6° - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas
físicas:
XY V - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefiopatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte dejbrmante),síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;) (grifou-se)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso 20 V deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão. "
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções, as
disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art 30 - A partir de 1 “de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de
que tratam os incisos Xl Ve XX1do art. 6° da Lei n” 7. 713, de 22 de dezembro de 1988, com a
redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. "
§ 1° O serviço médico oƒicial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de ` moléstias
passíveis de controle.
§ 2°Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6° da Lei n” 7. 713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47, da Lei n° 8. 541, de 23 de dezembro de
1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6°, XXI, da Lei n° 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
“Art. 5” Estão isentos ou não se sujeítam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XY1 deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia
profissional;
“A concessão das isenções de que tratam os incisos X11 e XXXV, solicitada a partir de 1 “de
janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida mediante laudo
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000362/2004-17

pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
§ 2°As isenções a que se referem os incisos e X?0(V aplicam-se aos rendimentos recebidos a
partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensao, quando a doença for preexistente;
11 - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
111 - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial. "
Cabe ressaltar, ainda, que da análise do texto legal, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e 0 outro
relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
No caso em discussão, o contribuinte apresentou documento de fl.5 que não se reveste da
qualidade de laudo médico pericial .
Aliás, de acordo com o Parecer SRRF/PRF/DISIT N° 05, de 29 de março de 2001,
verifica-se que:
“Laudo” consiste numa espécie do gênero “relatório médico”, sendo que, uma de suas
utilizações, consiste em fornecer subsídios à comprovação do estado clínico do paciente que
necessita comprovar tal situação frente a orgãos públicos.
2.1.Assim, “laudo” consiste numa descrição minuciosa de um fato médico e de suas
conseqüências, requisitado pela autoridade competente. Dessa forma, o laudo médico é
composto, basicamente, de quatro partes: preâmbulo - é a parte do laudo onde figuram
os nomes, títulos e residências do médico responsável pela sua confecção; a indicação da
autoridade que determinou o exame; local, dia e a hora exata em que se procedeu o exame
;qualificação do examinando, natureza e fim da operação e a transcrição dos quesitos,
caso haja; histórico - é o registro de todas as informações, de todos os dados colhidos
pelo médico responsável pela sua confecção; discussão - é, quando necessário, o
confrontamento de fatos, analisando-os de modo a dissipar qualquer dúvida ou afastar
qualquer obscuridade, assegurando lógica e clareza no deduzir das conclusões; conclusão
- as conclusões conterão uma síntese do que foi deduzido no exame e na discussão.
Devem ser redigidas com clareza, dispostas em ordem numeradas, devendo ser,
sempre que possível, afirmativas ou negativas. (negritei e sublinhei).
3.Do exposto, depreende-se que o “laudo médico” consiste num instrumento que, devido
ao seu grau de detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para
formar a convicção do seu destinatário.
4.Por sua vez, os “atestados médicos” consistem num istrumento mais simplificado,
tratando-se de uma afirmação simples e por escrito de um fato médico e de suas
conseqüências, sem revestir-se do detalhamento, especificidade e conclusividade que são
próprios dos laudos médicos.”
Deve ser ressaltado que a legislação do imposto de renda não exige como condição de
validade para o laudo médico que tal instrumento seja elaborado exatamente como
preceitua o item n° 2 deste Parecer, sendo necessário, entretanto, que revista-se do
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000362/2004-17

detalhamento, especificidade e conclusividade suficientes para tomar-se um meio
capaz de formar a convicção da autoridade fiscal.
Por conseguinte, diante das exposições supra, o contribuinte não faz jus à isenção
prevista no inciso XIV do artigo 6°, da Lei n° 7.713/1988 com a redação dada pelo artigo 47
da Lei n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n° 9.250/1995.
Tenho que assiste razão ao ora recorrente em sua pretensão recursal, destarte
havendo a necessidade de se afastar o comando encartado na parte decisória da autoridade de
piso.
Analisando o documento trazido pelo recorrente juntamente ao presente recurso
voluntário e que se encontra colacionado às e-fls. 23, vislumbro se encontrar o mesmo revestido
de todas as características necessárias para atestar a sua enfermidade, conforme assinalado pela
autoridade de piso, e que foi gerado justamente para fins de sua aposentadoria.
2.1.Assim, “laudo” consiste numa descrição minuciosa de um fato médico e de suas
conseqüências, requisitado pela autoridade competente. Dessa forma, o laudo médico é
composto, basicamente, de quatro partes: preâmbulo - é a parte do laudo onde figuram
os nomes, títulos e residências do médico responsável pela sua confecção; a indicação da
autoridade que determinou o exame; local, dia e a hora exata em que se procedeu o exame
;qualificação do examinando, natureza e fim da operação e a transcrição dos quesitos,
caso haja; histórico - é o registro de todas as informações, de todos os dados colhidos
pelo médico responsável pela sua confecção; discussão - é, quando necessário, o
confrontamento de fatos, analisando-os de modo a dissipar qualquer dúvida ou afastar
qualquer obscuridade, assegurando lógica e clareza no deduzir das conclusões; conclusão
- as conclusões conterão uma síntese do que foi deduzido no exame e na discussão.
Devem ser redigidas com clareza, dispostas em ordem numeradas, devendo ser,
sempre que possível, afirmativas ou negativas. (negritei e sublinhei).
Em tal diapasão, em face do Laudo Pericial trazido pelo ora recorrente se
encontrar de acordo com o que prevê o art.39, §§ 4o ao 6o, do Decreto no 3.000/99, o acórdão que
ora está sendo objurgado merece ser reformado.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000362/2004-17

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital